Tribunal: STF
Processo: RHC 252342
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Rafael Kuiava, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 936.995/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL KUIAVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado: 



    EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO – CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ART. 7º C/C ART. 11-PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO NORMATIVO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente preenche os requisitos necessários para ser beneficiado pelo indulto, consoante disposições previstas no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, pois a vedação à concessão do indulto prevista no parágrafo único do art. 11 de referido diploma legal incide somente na hipótese de concurso entre crimes não impeditivos e impeditivos, não se aplicando no caso de unificação de penas. 



    Requer, em suma, a concessão do indulto. (eDOC 30)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 44)



    Nesta Corte, o recorrente “requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.” (eDOC 53)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Reforço que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024). 



    Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente. (eDOC 44)



    O recorrente alega que tem direito ao indulto porque praticou crime impeditivo em outra circunstância e que somente não teria direito a ele se houvesse concurso de crime.



    Não tem razão.



    Como se vê, o recorrente foi condenado por um crime impeditivo de indulto e outro não impeditivo, razão por que não tem direito ao indulto. No caso, importa a mera prática do crime impeditivo e não se foi em concurso.



    O decreto presidencial somente concede indulto, em casos tais, quando já cumprida a pena pelo crime impeditivo, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedente: HC 236.605, de minha relatoria.



    Não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente